Tribunal: TCU
Processo: 041.400/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3323/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 5601/2019-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.400/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adilson Claudio Muzi (XXX.512.859-XX); Adnilra Selma Moreira da Silva Sandeski (XXX.292.342-XX); Adriana Ferreira Gama (XXX.773.709-XX); Adriano Stadler (XXX.827.669-XX); Adriano Willian da Silva (XXX.337.009-XX); Alan Rodrigo Padilha (XXX.341.629-XX); Alex Miyamoto Mussi (XXX.925.769-XX); Alexandre Machado Fernandes (XXX.120.219-XX); Amanda Monteiro Mendes (XXX.266.569-XX); Amarildo Pinheiro Magalhaes (XXX.175.089-XX); Ana Carla Luiz Keltel (XXX.626.879-XX); Ana Carolina de Athayde Raymundi Braz (XXX.213.969-XX); Ana Claudia Marochi (XXX.614.419-XX); Ana Claudia Radis (XXX.417.771-XX); Ana Maria Heeren Falkiewicz (XXX.339.559-XX); Ana Nelly de Castro Gregorio (XXX.888.509-XX); Anastasia Brand Steckling (XXX.022.809-XX); Anderson Coldebella (XXX.577.999-XX); Anderson de Andrade (XXX.115.939-XX); Andre Alves de Oliveira (XXX.102.918-XX); Andrea dos Santos Rodrigues (XXX.311.144-XX); Anna Michella Arruda (XXX.559.679-XX); Antonio Alpendre da Silva (XXX.220.129-XX); Antonio Cecilio Silverio (XXX.994.339-XX); Aparecida Bernardete Gaion (XXX.507.639-XX); Arnaldo Augusto Ciquielo Borges (XXX.994.138-XX); Aroldo Messias de Melo Junior (XXX.926.129-XX); Augusto Carlos Castro dos Santos (XXX.264.079-XX); Belquis Oliveira Meireles (XXX.047.669-XX); Bernardo Passerino Szvarca (XXX.498.009-XX); Bertil Levi Hammarstrom (XXX.190.630-XX); Bruno Garcia Bonfim (XXX.505.409-XX); Caio Murilo Spack (XXX.979.049-XX); Carla Hamel Wojcik (XXX.398.059-XX); Carlos Alberto de Ávila (XXX.562.449-XX); Carlos Henrique Furtado (XXX.962.879-XX); Celso Luiz Buiar (XXX.421.389-XX); Cezar Fonseca (XXX.606.789-XX); Ciro Bachtold (XXX.866.709-XX); Claudemiro Soares de Oliveira (XXX.060.769-XX); Cristiane Maciel Soares (XXX.913.829-XX); Dayane de Oliveira Gomes (XXX.085.709-XX); Diego Dutra Zontini (XXX.460.159-XX); Diego Manoel Panonceli (XXX.850.969-XX); Eduardo Goiano da Silva (XXX.145.969-XX); Elaine Cristina Zotti (XXX.018.118-XX); Eliane Aparecida Mesquita (XXX.205.969-XX); Eliane Terezinha Vieira Rocha (XXX.560.799-XX); Elisete Lopes Cassiano (XXX.174.119-XX); Elvira Alessandra Mariquito (XXX.511.449-XX); Emerson Rabelo (XXX.352.649-XX); Evandro Marcos Leonardi (XXX.053.359-XX); Ezequiel Antonio de Moura (XXX.621.979-XX); Fabiana Francisco Tiberio (XXX.098.499-XX); Fernando Accorsi (XXX.049.379-XX); Fernando de Lima Alves (XXX.419.359-XX); Flavia Fabiane Serafim de Souza (XXX.562.269-XX); Flavio Lucio Alves Pedrosa (XXX.226.609-XX); Frank Silvano Lagos (XXX.937.539-XX); Frederick Nazario Moschkowich (XXX.979.307-XX); Frederico Fonseca da Silva (XXX.986.104-XX); Gabriel Gnatkowski (XXX.523.009-XX); Gilmar Jose Ferreira dos Santos (XXX.646.209-XX); Gisleine Bovolim (XXX.970.769-XX); Guilherme Basso dos Reis (XXX.000.969-XX); Gutemberg Ribeiro (XXX.399.846-XX); Herminia Regina Bugeste Marinho (XXX.328.279-XX); Hugo Feitosa Jurca (XXX.842.969-XX); Igor Amadeu Alves Leite (XXX.818.749-XX); Irapuru Haruo Florido (XXX.433.759-XX); Irineu Mario Colombo (XXX.868.119-XX); Ito Vieira (XXX.327.839-XX); Jean Carlos Mendes da Rocha (XXX.087.669-XX); Jeniffer da Silveira (XXX.091.679-XX); Joao Claudio Bittencourt Madureira (XXX.559.550-XX); Joaquim Jose Honorio de Lima (XXX.264.799-XX); Jordana Lemke Gonzalez (XXX.675.129-XX); Jose Barbosa Dias Junior (XXX.857.281-XX); Jose Mateus Bido (XXX.077.259-XX); Jose Nivaldo Balbino (XXX.687.399-XX); Jose Provetti Junior (XXX.026.467-XX); Jose Sikora Neto (XXX.927.319-XX); Jose Silvio Dotto Camponogara (XXX.778.970-XX); Jovana Cristina Carvalho da Silva Lima (XXX.840.379-XX); Joyce Luciane Correia Muzi (XXX.527.219-XX); Karime Luana Carvalho Santos (XXX.454.579-XX); Karina Mello Bonilaure (XXX.254.909-XX); Kleber Augusto Michalichem (XXX.714.109-XX); Kriscie Kriscianne Venturi (XXX.038.009-XX); Laura Beatris da Silva (XXX.740.499-XX); Luciane Schulz (XXX.844.939-XX); Luciano Bonfanti (XXX.884.099-XX); Luciano Martignoni (XXX.127.549-XX); Lucio Schulz Junior (XXX.103.689-XX); Luiz Carlos Eckstein (XXX.872.609-XX); Luiz Carlos Paixao da Rocha (XXX.460.629-XX); Luiz Diego Marestoni (XXX.597.639-XX); Magnus Eduardo Goulart (XXX.053.099-XX); Marcelo Assis de Almeida (XXX.782.879-XX); Marcelo Estevam (XXX.706.528-XX); Marcelo Lupion Poleti (XXX.071.399-XX); Marcelo Mazzetto (XXX.677.129-XX); Marcio Luiz Modolo (XXX.107.759-XX); Marco Antonio Areias Secco (XXX.158.949-XX); Marco Antonio Lima Rizzo (XXX.150.779-XX); Marco Antonio de Oliveira Domingues (XXX.131.722-XX); Marcos Antonio Barbosa (XXX.560.409-XX); Marcos Fernando Schmitt (XXX.775.479-XX); Marcos Higuti (XXX.015.719-XX); Marcos Maia (XXX.910.929-XX); Maria do Amparo Cardoso (XXX.164.461-XX); Mariane Peczek Martins (XXX.910.209-XX); Marina Castagnara (XXX.882.379-XX); Mario Candido de Athayde Junior (XXX.895.729-XX); Marlon Silvestre Kierecz (XXX.168.749-XX); Marlon de Oliveira Vaz (XXX.715.439-XX); Matheus Marques Martines (XXX.517.919-XX); Matheus Morais Schneider (XXX.175.229-XX); Mauricio Rodolfo Kurz (XXX.448.459-XX); Maysa Anciuti Kaminski (XXX.127.649-XX); Miguel Angelo Santin (XXX.583.999-XX); Moises Evangelista (XXX.230.159-XX); Narciso Americo Franzin (XXX.053.429-XX); Nelson de Castro Neto (XXX.511.769-XX); Nilson dos Santos Morais (XXX.416.319-XX); Nilton Ferreira Brandão (XXX.922.099-XX); Odacir Antonio Zanatta (XXX.578.159-XX); Olavo Jose Luiz Junior (XXX.692.299-XX); Olivia Amaral do Nascimento (XXX.960.519-XX); Onivaldo Flores Junior (XXX.005.849-XX); Osmair Gelson de Lima Filho (XXX.264.449-XX); Otavio Bezerra Sampaio (XXX.448.044-XX); Patricia Cambrussi Bortolini (XXX.046.319-XX); Patricia Teixeira (XXX.343.499-XX); Patricia da Silveira (XXX.395.319-XX); Paulinho Rene Stefanello (XXX.221.579-XX); Paulo Alexandre Gaiotto (XXX.318.429-XX); Paulo Sergio Horst (XXX.386.939-XX); Paulo Tetuo Yamamoto (XXX.540.679-XX); Paulo Vinicius Vasconcelos de Medeiros (XXX.644.583-XX); Pedro Francisco Cataneli (XXX.524.968-XX); Rafael Aparecido da Silva (XXX.821.299-XX); Rafael Poltronieri (XXX.324.449-XX); Rafael Ribas Galvao (XXX.313.149-XX); Raquel de Oliveira e Silva do Nascimento (XXX.276.901-XX); Raquel do Nascimento Glir (XXX.676.179-XX); Rejanea Oliveira Brito Matusaiki (XXX.011.929-XX); Renato Lada Guerreiro (XXX.133.009-XX); Renato Luiz do Nascimento (XXX.283.969-XX); Ricardo Alexandre Pereira (XXX.233.979-XX); Roberto Carlos Estevam (XXX.734.389-XX); Roberto Teixeira Alves (XXX.380.919-XX); Rodolfo Fiorucci (XXX.147.678-XX); Rogerio Baptistella (XXX.369.680-XX); Rogerio Domingos de Siqueira (XXX.669.849-XX); Rogerio Sawaya Sucaria (XXX.421.658-XX); Roseli Bernardete Dahlem (XXX.595.609-XX); Rubens Felipe Ribeiro (XXX.617.119-XX); Samuel Carlos Wiedemann (XXX.438.209-XX); Sandro Luis Tomas Ballande Romanelli (XXX.368.399-XX); Sebastiao Dambroski (XXX.676.509-XX); Sergio Assis de Almeida (XXX.991.829-XX); Sergio Garcia dos Martires (XXX.432.819-XX); Sergio Goncalves Lima (XXX.804.139-XX); Sergio Murilo Nogueira (XXX.101.919-XX); Sheila Cristiana de Freitas (XXX.720.739-XX); Silvia Ramos da Rosa Mendes (XXX.774.949-XX); Simara Cristiane Braatz (XXX.313.409-XX); Tamires Fernanda Ferreira (XXX.318.289-XX); Tatiana Oliveira Couto Silva (XXX.351.328-XX); Tatiane Balbinot Boligon (XXX.298.859-XX); Terezinha dos Anjos Abrantes (XXX.372.259-XX); Thayane Luiza Zegulhan Teles (XXX.129.679-XX); Thiago Boldt (XXX.239.319-XX); Valdecir Carlos Tadei (XXX.844.288-XX); Valerie Cardoso Machado Inaba (XXX.884.308-XX); Valmir de Oliveira (XXX.970.689-XX); Vanessa Sorda Frason (XXX.072.749-XX); Vicente Estevam Sandeski (XXX.604.068-XX); Vilmar Fernandes (XXX.998.109-XX); William Bueno da Silva (XXX.848.459-XX); Willian Barbosa de Souza (XXX.082.069-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.